Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE. VIA DE CIRCULAÇÃO DESTINADA A PEDESTRE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. CONDUTA ATRIBUÍVEL A TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve: a) falha, pela Administração Pública, no dever de fiscalizar a via pública em que o filho da demandante sofreu o alegado acidente; e, por consequência, b) a eventual ocorrência de dano patrimonial e extrapatrimonial, de modo reflexo, indenizável, em favor da genitora da vítima.
2. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe que para o estabelecimento do dever de indenizar deve ser demonstrada a conduta do agente público, o resultado lesivo experimentado pelo administrado, bem como o nexo de causalidade entre ambos.
3. No caso em exame o terceiro, a bordo de uma bicicleta, em alta velocidade, teria atropelado o filho da demandante em via de circulação destinada exclusivamente a pedestres, notadamente na calçada localizada na Avenida Comercial, na Região Administrativa do Paranoá, em frente aos respectivos estabelecimentos comerciais. 3.1. O resultado lesivo experimentado pelo filho da demandante, portanto, decorreu de conduta atribuível a terceiro e não à suposta ausência do dever de fiscalização pelo Poder Público no respectivo local.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.